Tribunal: TJDFT
Processo: 0724056-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724056-89.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDA: ELIZABETH SERIO BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇA DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE ÀS HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. HOMOLOGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. A agravante (exequente) levantou determinada quantia, por meio de alvará, sem qualquer oposição da agravada (executada), e o restante do valor controvertido continuou sendo discutido entre as partes. Foi necessário utilizar o conhecimento especial de técnicos em contabilidade, de modo que ambas as partes acreditavam que a diferença a ser apurada não se daria em quantia menor que o valor já levantado, ocorrendo em preclusão lógica da discussão de diferença a menor. 2. O princípio da segurança jurídica deve ser aplicado com vistas a preservar a integridade da decisão preclusa que determinou o levantamento do valor por meio de alvará e sem a interposição de qualquer recurso pela parte executada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, e 917 do Código de Processo Civil, argumentando que o valor apontado pelo perito foi menor do que o indicado inicialmente pela recorrente em razão da elaboração dos cálculos de acordo com os parâmetros definidos no processo de conhecimento. Defende a aplicação do teto de 75% (setenta e cinco por cento) da remuneração quitado, de acordo com o regulamento vigente à época da aposentadoria do recorrido demonstrado nos cálculos da recorrente de acordo com o laudo. Acrescenta que o teto de 90% (noventa por cento) foi quitado ao recorrido através da parcela BER – Benefício Especial Remuneratório, cujo cálculo foi feito com base em situações já consolidadas para que então pudesse ser aprovado, razão pela qual, a apuração dos referidos benefícios especiais extrapola os pedidos iniciais que são objeto de apuração da presente lide, a qual ofende os regramentos do plano. Ressalta, por fim, que, caso a decisão se mantenha, haverá enriquecimento ilícito da parte recorrida. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 25694769). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1195836/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, e 917 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025